Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711461-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENOIT BRITO MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benoit Brito Mendes em face da r. decisão (ID 228471727, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., declarou a incompetência do juízo. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 70244071, oportunizou-se ao Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntadas petição e documentação (IDs 70505423, 70505424, 70505425 e 70505426). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de o Agravante alegar que é aposentado e não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais (IDs 70156026 e 227748677, na origem), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários de janeiro, fevereiro e março de 2025 é possível depreender que, além do benefício do INSS de R$ 3.786,72 (três mil setecentos oitenta seis reais e setenta e dois centavos), o Recorrente possui outras fontes de renda. Constam créditos de “Solo Corret” no valor de R$ 3.730,00 (três mil setecentos e trinta reais), nos dias 13/1/2025, 11/2/2025 e 11/3/2025, bem como o recebimento de proventos da “Companhia de Aguas e Esgotos de Ron” no valor de R$ 3.348,81 (três mil trezentos e quarenta oito reais e oitenta e um centavos) nos dias 30/1/2025, 28/2/2025 e 27/3/2025. A soma dos valores mencionados ultrapassa R$ 10.000,00 (dez mil reais) de rendimentos, que é bem acima da média nacional e supera o valor de 5 (cinco) salários mínimos, utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Ressalte-se que o Agravante não juntou aos autos quaisquer demonstrativos de suas despesas ordinárias ou extraordinárias, em desatendimento ao comando judicial. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo à declaração de imposto de renda e aos extratos bancários juntados (IDs 70505423, 70505424, 70505425 e 70505426). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator